Tribunal: TJDFT
Processo: 0736761-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU MÁ FÉ. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA QUE LEGITIMA A APLICAÇÃO DO INPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS DA MORA CONVENCIONADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
1. Em ação de cobrança de taxas condominiais inadimplidas somente é possível o acréscimo de honorários advocatícios convencionais aos valores devidos se tal verba honorária encontrar expressa e regular previsão coletiva (condominial).
2. Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.
3. A repetição de indébito, prevista no artigo 940, do Código Civil, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. O mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição do indébito
4. A preliminar de nulidade da r. sentença que rejeitou os embargos de declaração se confunde com o mérito, e como tal foi analisada, porquanto o seu eventual acolhimento poderá levar a reforma, e não nulidade.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo para excluir da execução a cobrança de honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor do débito.